Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750140-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: CRISTIANE CALÇADO DOS SANTOS LIMA, CÁSSIA MARIA MARQUES NUNES, ANA PAULA GADELHA MARQUES MEIRA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIANA DE SOUSA BENÍCIO BARBOSA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0719900-62.2024.8.07.0018 impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, no qual indeferiu o pedido liminar para que fosse mantida sua lotação como professora na Escola Classe 12 do Gama. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 66583558): “I – POLIANA DE SOUSA BENÍCIO BARBOSA pede liminar em mandado de segurança para que seja mantida sua lotação na Escola Classe 12 do Gama. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é professora e foi remanejada em 2022 para a Escola Classe 12 do Gama, local próximo de sua residência. Afirma que tem uma filha que, embora maior, depende de cuidados específicos; além disso, também presta auxílio a sua mãe. Relata que a partir de setembro de 2024 passou a receber convocações à coordenação da escola, onde é humilhada perante colegas. Afirma que esse procedimento é retaliação em razão de a impetrante ter denunciado a gestora da unidade por assédio moral. Em vista disso, a Diretora vem tentando devolver a requerente, sem justificativa para tanto. Aduz que é impedida de ter acesso à documentação produzida pela Administração. Diz que soube da instauração de processo administrativo em setembro de 2023, mas não teve acesso aos autos. Sustenta ter direito a permanecer na unidade onde se encontra lotada, pois essa escolha foi motivada pela proximidade de sua residência. Eventual remoção da impetrante fere a eficiência administrativa. Ressalta que deve ser preservada a publicidade dos atos administrativos, sendo ilegítimo que se obste o acesso aos documentos. Aponta violação à ampla defesa e contraditório. Pondera que vem sendo vítima de perseguição por ter denunciado superiores. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Diretoria da Escola Classe 12 do Gama encaminhou o Memorando 126/2024 – SEE/CREGAMA/EC 12 (ID 217443696), solicitando providências para a devolução da impetrante. O pedido de devolução tem por base os fatos apurados no processo administrativo 00080-00262648/2024-65. Consta que desde o ano de 2022 são registradas ocorrências e reclamações na Ouvidoria quanto à postura da impetrante no trato com alunos, servidores e a comunidade escolar. Mais recentemente, em 25/10/2024, houve registros de familiares de alunos reclamando da abordagem da impetrante, considerada inadequada e que gera bloqueio de aprendizado das crianças. Também há notícia de que a requerente humilhou a Educadora Social Voluntária – ESV Karla Emanuele Lima. A respeito da lotação de servidores integrantes da carreira Magistério Público do Distrito Federal, a Lei Distrital 5105/2013 dispõe o seguinte: Art. 4o (...) § 3o O servidor da carreira magistério Público tem lotação na Coordenação Regional de Ensino e exercício nas unidades escolares a ela subordinadas, nas instituições conveniadas da rede pública de ensino, bem como nas unidades da estrutura administrativa e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. § 4o A mudança de lotação e de exercício dos servidores da carreira magistério Público do Distrito Federal, mediante remanejamento, é realizada anualmente, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação. A regulamentação da lotação, exercício e remanejamento dos servidores é feita pela Portaria 1161/2024, que assim dispõe sobre a devolução de servidores: Seção III Da Solicitação de Devolução de Servidor Art. 18. A solicitação de devolução de servidor, mediante justificativa, será realizada por meio de Memorando expedido pela chefia imediata e encaminhado ao superior hierárquico, obedecendo aos seguintes procedimentos: §1o O Memorando de solicitação de devolução deverá conter: I - a descrição dos fatos que justifiquem a devolução do servidor; II - a documentação comprobatória do descumprimento dos deveres funcionais previstos no artigo 180 da Lei Complementar no 840, de 2011; e, III - relatório com as ações realizadas previamente, na tentativa de solucionar os problemas que justificaram a solicitação; e IV - ciência do servidor. § 2o Caberá à chefia imediata informar ao servidor, sobre a solicitação de devolução, para que este apresente contrarrazões à justificativa da solicitação de devolução, no prazo de até 3 dias úteis, sob pena de preclusão. § 3o Em casos de conflitos envolvendo servidor e interesses de estudante(s), familiares e/ou responsáveis no âmbito da UE/UEE/ENE, o Memorando de solicitação de devolução deverá ser encaminhado diretamente à Correg para Procedimento Apuratório. Art. 19. O superior hierárquico, ao tomar conhecimento dos fatos ensejadores da referida devolução, deverá: I - verificar o cumprimento dos requisitos previstos nos parágrafos 1o e 2o do artigo 18; e II - realizar ações para solução dos problemas que ensejaram a devolução. § 1o As ações de que trata o inciso II deste artigo deverão ser esgotadas no âmbito das CREs. § 2o Caso persista o desacordo quanto à devolução, encaminhará, em até 3 dias úteis, o Memorando de solicitação de devolução à Gmec para análise quanto à possibilidade de Procedimento de Mediação e agendamento de escuta, contendo relatório das ações já realizadas. § 3o Em casos de conflitos envolvendo servidor e interesses de estudante(s), familiares e/ou responsáveis no âmbito da UE/UEE/ENE, o Memorando de solicitação de devolução deverá ser encaminhado diretamente à Correg para Procedimento Apuratório. Art. 20. A Gmec designará mediador para iniciar os Procedimentos de Mediação, nos termos da Instrução Normativa no 02, de 25 de julho de 2016, da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), em até 5 dias úteis após o recebimento do Memorando de solicitação de devolução, podendo ocorrer a prorrogação do prazo nas situações em que o servidor estiver afastado legalmente. §1o O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, e intermediará a situação, na busca do consenso em relação à devolução do servidor. § 2o A Gmec encaminhará ao superior hierárquico do servidor, o resultado dos Procedimentos de Mediação, em até 3 dias úteis, após a conclusão destes. § 3o Após os Procedimentos de Mediação, caso o resultado seja pela permanência do servidor na unidade, a solicitação de devolução deverá ser tornada sem efeito e arquivada. § 4o Após os Procedimentos de Mediação, caso o resultado tenha a concordância do servidor em ser devolvido, aplicar-se-á o disposto nos artigos 21 e 22 desta Portaria. Art. 21. No caso de concordância do servidor com exercício em UE/UEE/ENE, a chefia imediata expedirá Memorando de devolução que será encaminhado à Unigep/CRE para providências quanto ao remanejamento. Art. 22. Para o servidor em exercício no âmbito de UA que concorde com a devolução, o superior hierárquico expedirá Memorando de devolução, que será encaminhado à GLM para providências quanto ao remanejamento. Art. 23. Se os fatos apresentados não forem passíveis de Mediação ou se a Mediação for infrutífera ou, ainda, se uma ou ambas as partes não comparecerem à Sessão Conjunta de Mediação, a solicitação de devolução do servidor será apreciada pela Correg em Procedimento Apuratório, nos termos da Lei Complementar no 840, de 2011, e da Instrução Normativa no 02, de 19 de outubro de 2021. Art. 24. Durante os Procedimentos de Mediação, análise, deliberação da devolução, Procedimento Apuratório e Procedimento Administrativo Disciplinar, o servidor deverá permanecer em exercício no local de atuação, salvo em casos de necessidade de movimentação preventiva ou afastamento preventivo, conforme descrito na Seção IV desta Portaria. Como se vê, a legislação prevê a possibilidade de devolução de servidor para fins de remanejamento em caso de descumprimento de deveres funcionais. No caso, a chefia imediata encaminhou o memorando com os documentos necessários à avaliação da situação da impetrante no tocante a sua lotação, sendo aberto processo administrativo regular, com abertura de oportunidade para defesa e encaminhamento para solução mediada, conforme previsto na regulamentação acima transcrita. Em princípio, não se vislumbra ilegalidade na conduta da autoridade impetrada consistente em deflagrar procedimento de devolução da requerente, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados em processo administrativo prévio, indicativa de que a impetrante incorreu em violação aos deveres funcionais, ensejando a abertura de diversos registros negativos na Ouvidoria a respeito de sua conduta. Não há como se reconhecer de plano o direito da servidora a permanecer na Escola Classe 12 do Gama, tendo em vista que a legislação confere à Administração a prerrogativa de promover o remanejamento de servidores. Tal medida configura ferramenta destinada à preservação do bom funcionamento da unidade escolar e do ambiente de trabalho. Nesse quadro, o interesse da servidora de permanecer em unidade próxima a sua residência não pode prevalecer sobre o interesse público de proporcionar aos alunos e à comunidade escolar o melhor desempenho possível da unidade de ensino. Em face dessas razões, não se verifica a relevância do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. A respeito da obtenção de informações detalhadas do processo de devolução da servidora e de acesso ao processo administrativo, tais questões poderão ser esclarecidas no curso do processo, após as informações das autoridades impetradas. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público”. Em suas razões (ID 66583551), a agravante narra que é professora com exercício de suas atividades na Escola Classe 12 do Gama, ocupando cargo efetivo junto à Secretaria de Educação do DF desde 2010, mas lotada na referida unidade desde 2022. Pontua que a decisão de remanejamento da Administração Pública “não considera o principal fator de sua defesa: a ausência de motivação legal e justificada para sua devolução, ou seja, o que a própria legislação determina “acompanhado de documentação comprobatória de descumprimento dos deveres funcionais’ – o que não existe na presente lide, ou seja, só existe um memorando de devolução sem qualquer documentação comprobatória de descumprimento de deveres funcionais, condição imprescindível para a validade dos atos administrativos”. Tece a tese de retaliação por suposta denúncia de assédio moral contra a sua gestora na unidade escolar. Destarte, requer (ID 66583551): “1. Requer-se, em caráter de urgência, seja deferida medida liminar para a imediata suspensão da remoção da impetrante, assegurando-se sua continuidade na lotação na Escola Classe 12 do Gama, até que ocorra uma resolução administrativa que determine ou, ao menos, recomende de forma motivada e em conformidade com a legislação vigente, sua eventual devolução; 2. Requer-se que seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, ordenando-se que a Administração observe estritamente o princípio da motivação dos atos administrativos, conforme preceitua o art. 50, inciso I, da Lei 9.784/1999, e que siga os procedimentos reguladores descritos no art. 2o, parágrafo único, V, da mesma Lei e a Lei Distrital 5105/2013 e da Portaria 1161/2024, garantindo-se à impetrante a preservação de seus direitos funcionais e administrativos; 3. Requer-se que seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a impedir quaisquer ações de remoção ou devolução da impetrante para outra localidade, até que o mérito deste recurso seja devidamente apreciado e julgado por este Egrégio Tribunal; 4. Por fim, requer-se o deferimento dos pedidos formulados, com a consequente concessão da tutela recursal aqui pleiteada, com o intuito de resguardar os direitos da impetrante e garantir que a Administração Pública atue dentro dos limites da legalidade e da moralidade administrativa, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e os princípios que regem os atos administrativos”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 217447541, de origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em suma, a agravante postula, em caráter de urgência, a imediata suspensão da sua remoção, como professora da Secretaria de Estado de Educação, assegurando-se sua continuidade na lotação na Escola Classe 12 do Gama, até que ocorra uma resolução administrativa que determine ou, ao menos, recomende de forma motivada e em conformidade com a legislação vigente, sua eventual devolução. Em que pesem os seus argumentos, em uma primeira análise, tem-se que os requisitos para a concessão da medida liminar não se mostram presentes, senão vejamos. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, desde logo, que não se sustenta o argumento de que a decisão de remanejamento da Administração Pública “não considera o principal fator de sua defesa: a ausência de motivação legal e justificada para sua devolução, ou seja, o que a própria legislação determina “acompanhado de documentação comprobatória de descumprimento dos deveres funcionais’ – o que não existe na presente lide, ou seja, só existe um memorando de devolução sem qualquer documentação comprobatória de descumprimento de deveres funcionais, condição imprescindível para a validade dos atos administrativos”. Atente-se que o pedido de devolução tem por base os fatos apurados no Processo Administrativo 00080-00262648/2024-65, com a informação que, desde o ano de 2022, são registradas ocorrências e reclamações na Ouvidoria quanto à suposta postura da agravante/impetrante no trato com alunos, servidores e a comunidade escolar, o que consta do relatório que integra o processo administrativo (ID 217443696 – Pág.26, de origem) Outrossim, verifica-se que a ora agravante se manifestou de forma administrativa, assegurando-se, em tese, o contraditório e a ampla defesa, conforme documentos constantes no ID 217443696 – Pág. 9, de origem). Nesse contexto, na presente via estreita de prelibação, não se identifica, a princípio, flagrante ilegalidade hábil a autorizar a imediata ingerência do Poder Judiciário, tendo em vista que a Administração pode, no uso de sua prerrogativa discricionária, segundo critérios de conveniência e oportunidade, fazer remanejamento de pessoal na busca de eficiência ou no interesse do próprio serviço. Dessa forma, salvo se demonstrado que o ato tenha sido praticado com desvio de finalidade ou sem motivação, não terá direito liquido e certo à permanência definitiva em determinada área funcional do órgão a que pertence. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14a Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.) Logo, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator